Tribunal: CARF
Processo: 14774.000132/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14774.000132/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.977 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
MARIA DA CONCEICAO DE BARROS MAFRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO. DESPESAS DE TERCEIROS PAGAS COM CARTÃO DE
CRÉDITO.
A alegação de que os gastos efetuados com cartão de crédito da pessoa física
decorrem de compras de terceiros deve vir acompanhada de provas
documentais que evidenciem que o pagamento das faturas desses cartões de
crédito se deu com recursos originários da transferência para o patrimônio da
pessoa física, hipótese que não se confirmou nos autos.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de realização de diligência quando demonstrado o caráter
eminentemente protelatório de sua realização e quando não há dúvida para o
julgamento da lide.
Além disso, importante mencionar que descabe a determinação de diligência
quanto à ônus probatório da própria contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar o
pedido de diligência e negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente Substituto

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade - Redatora Ad Hoc
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14774.000132/2009-31
Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.977 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14774.000132/2009-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).

Conforme o art. 17, inciso III, do Anexo II, do RICARF, o Presidente em
exercício da1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, Conselheiro Diogo
Cristian Denny, designou para redatora ad hoc a Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
para formalizar o voto do presente acórdão, dado que o relator original, Conselheiro Maurício
Dalri Timm do Valle, não mais integra este colegiado.
Como redatora ad hoc apenas para formalizar o voto do acórdão, a Conselheira
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade serviu-se das minutas de ementa, relatório e voto inseridas
pelo relator original no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzidas.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 698-720) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) A contribuinte possuía à época dos fatos 4 cartões de crédito, os quais não
eram utilizados em benefício próprio, mas sim para pagar faturas e outras
despesas da empresa Elétrica Instalações Prediais e Industriais Ltda.
(CNPJ no 03.350.025/0001-20), administrada por seu ex-marido. A
referida empresa precisava adquirir equipamentos e insumos de alto custo,
e só recebia o reembolso e sua remuneração após a execução dos serviços,
de forma que os cartões de crédito da contribuinte, que mantinha boas
relações com a gerência do banco, facilitava a operacionalidade das
atividades. O esforço da contribuinte em reunir a documentação
comprobatória quanto às despesas da empresa pagas com seus cartões de
crédito foram apenas parcialmente exitosos, o que veio a resultar na
lavratura do auto de infração;
b) A fiscalização não comprovou que os gastos remanescentes verificados
nos cartões de crédito da contribuinte eram revertidos em seu benefício, ou
seja, que não eram referentes ao pagamento de despesas da empresa de seu
ex-marido. Também não houve qualquer menção a bens de alto valor
adquiridos pela contribuinte, de tal forma que descabe falar na incidência
do art. 9o e §§ da Lei no 8.846/94. Quanto a Lei no 8.021/90, cabe afirmar
que a sua redação dúbia não esclarece se seus dispositivos são aplicáveis
aos casos de IRPF, de tal forma que fica prejudicada a sua incidência em
respeito ao princípio do in dubio pro contribuinte. Diferentemente do caso
de depósitos bancários de origem não comprovada, não há dispositivo
legal que autorize a presunção de rendimento especificamente quanto a
pagamentos de faturas de cartões de crédito. Nesse sentido, os pagamentos
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.977 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14774.000132/2009-31

não representam verdadeiros sinais exteriores de riqueza da contribuinte
capazes de fazer nascer a obrigação tributária;
c) Descabe a inversão do ônus da prova operada com a presunção de omissão
de rendimentos em tela, já que a contribuinte não tem meios de demonstrar
que os gastos remanescentes não foram feitos em seu benefício, e os
extratos e outros documentos que conseguiu apresentar ao longo do
procedimento fiscal e com a impugnação são suficientes para devolver tal
incumbência à fiscalização; e
d) Cabe a realização de diligências para intimar as empresas Cobras
Empreendimentos Imobiliários LTDA e Brascon Empreendimentos
Imobiliários LTDA a apresentar a documentação comprobatória de todas as
duplicatas e notas fiscais decorrentes dos serviços contratados com a empresa
Elétrica Instalações Prediais e Industriais Ltda., cujos pagamentos foram por
essa empresa efetuados, com repasse de recursos daquelas, no ano calendário
de 2005. A diligência realizada no procedimento fiscal para intimação da
primeira empresa foi infrutífera pois foi utilizado o endereço errado.
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 720.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
0410100/00358/08 (fls. 2-572) que constitui crédito tributário de Imposto de renda de Pessoa
Física - IRPF, em face de Mari da Conceição de Barros Mafra (CPF no 312.325.584-00),
referente a fatos geradores ocorridos no ano calendário de 2005 (exercício de 2006). A autuação
alcançou o montante de R$ 126.173,86 (cento e vinte e seis mil, cento e setenta e tres reais e
oitenta e seis centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 21/01/2009 (fl. 573).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 7 e 8):
001 - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO SINAIS EXTERIORES DE
RIQUEZA
Omissão de rendimentos tendo em vista realização de gastos não respaldados por
rendimentos declarados/comprovados, conforme descrição contida no Relatório de
Ação Fiscal de fls.550 a 554, que é parte integrante deste Auto de Infração.
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.977 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14774.000132/2009-31

ENQUADRAMENTO LEGAL: Arts. 1°, 2°, 3° e §§, da Lei n°7.713/88; Arts. 1° e 2°,
da Lei n° 8.134/90; e art. 6° e §§, da Lei n° 8.021/90; Art. 9o e §§, da Lei n° 8.846/94;
Art. 55, inciso XIII, e parágrafo único, e 846 do RIR/99; Art. 1° da Lei n°11.119/05.
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal (fls. 559-564):
Iniciamos a ação fiscal intimando a contribuinte, por meio do Termo de Início de
Fiscalização de fls. 12 e 13, a apresentar os documentos e informações especificados
abaixo:
1. Apresentar documentação comprobatória de todos os rendimentos tributáveis, isentos
e não tributáveis e tributados exclusivamente na fonte recebidos no ano calendário de
2005, discriminados mensalmente.
2. Apresentar os comprovantes mensais dos pagamentos efetuados no ano-calendário de
2005 relativos a operações com cartão de crédito mantido por V.Sa. junto ao Unicard
Banco Múltiplo S.A.. Conforme Declaração de Crédito apresentada pela instituição
financeira acima referida, V. Sa. efetuou dispêndios com cartão de crédito no montante
de R$ 366.064,23 no ano-calendário de 2005.
3. Justificar e comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos para os dispêndios acima referidos.
Em resposta, a contribuinte, por meio de sua procuradora instituída pelo Instrumento de
Procuração de fi. 16, apresentou o documento de fl. 15, no qual solicita prorrogação de
prazo por trinta dias para entrega dos documentos e informações solicitados.
Concedemos a prorrogação de prazo solicitada (fl. 15).
Em 29 de setembro de 2008, a fiscalizada apresentou o documento de fl. 17, no qual
solicita nova prorrogação de prazo para atendimento As exigências contidas no Termo
Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.977 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14774.000132/2009-31

de Início de Fiscalização. A esse documento anexou Procuração na qual nomeia e
constitui José Cardoso da Cunha Filho e Dimas Eduardo de Vasconcelos como seus
procuradores (fl. 18).
Concedemos prorrogação de prazo por 30 (trinta) dias, contados a partir do dia
29/09/2008 (fl. 17).
Em 28 de outubro de 2008, a contribuinte apresentou a Carta resposta de fls. 19 a 22. A
esse documento anexou a documentação de fls. 23 a 473. Nessa Carta resposta prestou,
em resumo, as seguintes informações:
1. Era, em 2005, titular dos cartões de crédito com finais números 9012, 7063, 7068 e
1038, mantidos junto a Unicard/Unibanco, detendo limites de crédito mensais de R$
10.220,00, R$ 280,00, R$ 3.410,00 e R$ 21.000,00, respectivamente.
2. Embora não possuísse renda compatível com os referidos limites, uma vez que
durante muitos anos foi sustentada pelo seu cônjuge, aderindo renda próxima de zero na
empresa de que fazia parte, conseguiu obter grande confiança da instituição financeira,
de forma a adquirir os referidos limites de crédito.
3. Cedeu seus cartões para o pagamento de duplicatas e outras contas oriundas de
negociações da empresa Elétrica Instalações Prediais e Industriais Ltda., CNPJ
03.350.025/0001-20, cujos sócios são os filhos da contribuinte.
4. Essa empresa firmou diversos contratos de prestação de serviço no ano de 2005 e
efetuou compras de materiais que seriam pagas pelas empresas contratantes.
5. Com o objetivo de obter maior fluxo de caixa e melhor organizar o pagamento de
suas despesas com a execução dos serviços contratados, a empresa pagava as duplicatas
com os cartões de crédito da contribuinte, quitando as faturas com o montante
anteriormente recebido das empresas com as quais contratava.
6. A empresa recebia exatamente os valores constantes das notas fiscais cujos
pagamentos eram realizados por meio dos cartões de crédito.
7. A contribuinte não detém a cópia de todas as duplicatas e contas pagas pois, na
prestação de contas dos valores recebidos, a Elétrica enviava os originais das duplicatas
e notas fiscais.
8. Conseguiu recuperar algumas notas fiscais, que apresenta, juntamente com as faturas
dos cartões de crédito, conforme explicitado em planilha anexada.
9. Junto à empresa Elétrica Instalações foi possível a recuperação de tabela, que anexa,
das empresas Atlanta Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ 01.129.355/0001-48 e
Cobras Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ 11.901.907/0001-48, maiores
clientes da empresa mencionada no ano em comento. Espera que por meio das
informações fiscais das referidas empresas, de que não tem acesso a contribuinte, seja
possível obter-se menção aos respectivos pagamentos.
10. Sem saber das consequências junto ao fisco, a contribuinte não se preocupou com a
conservação da prova que faria em seu favor, razão por que lhe faltam documentos que
melhor corroborem o alegado.
Em relação às alegações da contribuinte acima referidas, é de se registrar o fato de que
nem a fiscalizada nem a Empresa Elétrica, suposta usuária dos cartões, preocupou-se em
guardar os documentos comprobatórios de fatos tio relevantes. Alie-se a isso o fato de
que toda empresa deve guardar os documentos comprobatórios de operações de que faça
parte. Nesse caso especifico, a empresa não pode comprovar que os valores recebidos
foram utilizados para pagamentos de despesas de terceiros e não se referem a lucros por
ela obtidos.
Fl. 732
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.977 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14774.000132/2009-31

Prosseguindo os nossos trabalhos e tendo em vista as argumentações da contribuinte
contidas no item 9 acima, intimamos, em atendimento aos Mandados de Procedimento
Fiscal — Diligência n''s 04.1.01.00-2009-00674-6 e 04.1.01.00-2009-00675-4, as
empresas Atlanta Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ 01.129.355/0001-48 e
Cobras Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ 11.901.907/0001-48.
A empresa Atlanta foi intimada, por meio do Termo de Intimação Fiscal de fls. 477 e
478, a apresentar os seguintes documentos e informações:
1. Em procedimento de fiscalização incidente sobre a contribuinte Maria da Conceição
de Barros Mafra, CPF 312.325.584-00, relativa a gastos efetuados com cartão de crédito
no ano-calendário de 2005, a mesma informou que as despesas ocorridas em seus
cartões se referem a pagamentos de duplicatas e outras contas oriundas de negociações
da empresa Elétrica Instalações Prediais e Industriais Ltda., CNPJ 03.350.025/0001-20,
cujos sócios ski seus filhos. Informou, ainda, que a empresa Elétrica mantinha contrato
com a empresa Atlanta e que teria pago muitas duplicatas e notas fiscais, por meio dos
cartões, referentes aos serviços contratados, cujos originais teriam sido encaminhados,
em prestação de contas, à empresa Atlanta. Nesse sentido, apresentar documentação
comprobatória de todas as duplicatas e notas fiscais decorrentes dos serviços
contratados com a empresa Elétrica, cujos pagamentos foram por essa empresa
efetuados, com repasse de recursos realizado pela empresa Atlanta, no ano-calendário
de 2005.
Em atendimento i intimação, a empresa apresentou, em anexo ao documento de fl. 480,
a relação de todas as notas fiscais e duplicatas fornecidas pela contribuinte (fls. 481 a
541).
A empresa Cobras foi intimada, por meio do Termo de Intimação Fiscal de fls. 542 e
543, a apresentar os documentos e informações especificados abaixo:
1. Em procedimento de fiscalização incidente sobre a contribuinte Maria da Conceição
de Barros Mafra, CPF 312.325.584-00, relativa a gastos efetuados com cartão de crédito
no ano-calendário de 2005, a mesma informou que as despesas ocorridas em seus
cartões se referem a pagamentos de duplicatas e outras contas oriundas de negociações
da empresa Elétrica Instalações Prediais e Industriais Ltda., CNPJ 03.350.025/0001-20,
cujos sócios são seus filhos. Informou, ainda, que a empresa Elétrica mantinha contrato
com a empresa Cobras e que teria pago muitas duplicatas e notas fiscais, por meio dos
cartões, referentes aos serviços contratados, cujos originais teriam sido encaminhados,
em prestação de contas, à empresa Cobris.
Nesse sentido, apresentar documentação comprobatória de todas as duplicatas e notas
fiscais decorrentes dos serviços contratados com a empresa Elétrica, cujos pagamentos
foram por essa empresa efetuados, com repasse de recursos realizado pela empresa
Cobrds, no ano-calendário de 2005.
A correspondência, enviada para o endereço da empresa constante no Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica, foi devolvida com a informação "Mudou-se" (fls. 544 e 545).
Dando continuidade aos nossos trabalhos e com base em todos os documentos e
informações apresentados pela contribuinte fiscalizada e pela empresa Atlanta
Empreendimentos Imobiliários Ltda., elaboramos os seguintes demonstrativos:
1. Demonstrativo de Pagamentos de Cartões de Crédito (fl. 546) Nesse demonstrativo
estio relacionados os pagamentos mensais das faturas dos cartões de crédito mantidos
junto a Unicard/Unibanco de finais 9012, 7068/7076 e 1038 (fls. 57 a 71, 155 a 169 e
197 a 210). Ressaltamos que excluímos as despesas constantes nas faturas em nome de
Lauro de Souza Mafra. Importante registrar que os pagamentos de uma fatura se
referem aos gastos relacionados na fatura anterior.
Fl. 733
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.977 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14774.000132/2009-31

2. Demonstrativo de Cartões de Crédito de Responsabilidade de Terceiros (fl. 547)
Nesse demonstrativo estão relacionados os pagamentos de responsabilidade de terceiros,
conforme documentação apresentada pela contribuinte fiscalizada (fls. 72 a 154, 170 a
196 e 211 a 258). Na planilha não foram consideradas as seguintes despesas:
2.1 Notas fiscais de fls. 259 a 264 tendo em vista estarem inelegíveis.
2.2 Faturas da Telemar de fls. 265 a 277 tendo em vista não haver informação do
destinatário dessas faturas.
2.3 Nota fiscal n° 101402, emitida pela La Fonte (fl. 278) e Nota Fiscal n° SU 066474
(fl.. 279), emitida pela Imel, pois nit) foram localizadas essas despesas nas faturas dos
cartões de crédito.
2.4 Despesa relativa a seguro saúde Bradesco (fl. 280).
2.5 Documento de Arrecadação Estadual (fl. 281) pois não foi localizada essa despesa
nas faturas dos cartões de crédito.
2.6 Documento denominado Pedido de Fornecimento de Materiais (fl. 282) pois não foi
localizada essa despesa nas faturas dos cartões de crédito.
2.7 Documento emitido pela Tim (fl. 283) por conter autenticação inelegível.
2.8 Documentos de fls. 284 e 285, relativos a despesas da Atlanta Empreendimentos
Imobiliários Ltda., tendo em vista que essas despesas estão sendo consideradas no
demonstrativo descrito a seguir.
2.9 Documentos de fls. 286 a 473, emitidos pelo Unibanco, relativos a histórico de
arrecadações, por não conterem informações sobre destinatários dos pagamentos.
3. Demonstrativo de Pagamentos de Cartões de Crédito de Responsabilidade da
Empresa Atlanta (fl. 548)
Nesse demonstrativo estão relacionadas todas as notas fiscais e duplicatas fornecidas
pela empresa Elétrica à empresa Atlanta e apresentados por essa última empresa (fls.
481 a 540). Estão relacionadas inclusive as despesas a que se referem os documentos de
fls. 284 e 285 citados no subitem 2.8 acima.
4. Demonstrativo de Pagamentos de Cartões de Crédito de Responsabilidade da
Contribuinte (fl. 549).
Nesse demonstrativo estão relacionados os seguintes valores: Pagamentos Totais
apurados conforme demonstrativo descrito no item 1, Pagamentos de Terceiros
apurados conforme demonstrativo descrito no item 2, Pagamentos da Atlanta apurados
conforme demonstrativo descrito no item 3 e, por fim, Pagamentos da Contribuinte
apurados da seguinte forma Pagamentos Totais - Pagamentos de terceiros - Pagamentos
da Atlanta = Pagamentos da Contribuinte.
CONCLUSÃO.
Tendo em vista que a contribuinte efetuou diversos gastos em cartões de crédito no ano-
calendário de 2005 e em sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa
Física do Exercício 2006, Ano-Calendário 2005, não informou qualquer rendimento
recebido no ano (fls. 10 e 11), procedemos a este lançamento de crédito tributário por
omissão de rendimentos caracterizada pela realização de gastos em montante superior à
renda comprovada/declarada, que tem como base de cálculo os valores apurados
conforme Demonstrativo de Pagamentos de Cartões de Crédito de Responsabilidade da
Contribuinte.
Fl. 734
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.977 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14774.000132/2009-31

A contribuinte apresentou impugnação em 20/11/2009 (fls. 575-593), pela qual
levanta argumentos semelhantes aos quais apresentou posteriormente em seu recurso voluntário.
Ao final, formulou pedidos nos termos da fl. 593.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife/PE (DRJ), por
meio do Acórdão no 11-35.282, de 26 de outubro de 2011 (fls. 672-686), deu parcial provimento
à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005 -1
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA.
O lançamento de oficio, além dos casos já especificados em lei, far-se-á arbitrando-se os
rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização de sinal exterior de
riqueza, assim considerada a realização de gastos incompatíveis com a renda disponível
do contribuinte.
SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Tratando-se de presunção legal, em face da inversão do ônus da prova, cabe à
autoridade lançadora comprovar apenas a existência de gastos incompatíveis com a
renda disponível (fato presuntivo) para dele extrair, segundo o comando da lei, a
omissão de rendimentos (fato presumido).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
INTERPRETAÇÃO DA LEI TRIBUTÁRIA.
As regras de interpretação da lei tributária, previstas no art. 112 da Lei n° 5.176/1966,
aplicam-se apenas aos casos em que há dúvidas acerca da matéria, de fato ou de direito,
ou da responsabilidade tributária, ou ainda quanto à penalidade a ser aplicada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
COMUNICAÇÃO POR VIA POSTAL. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO SUJEITO
PASSIVO.
Far-se-á a intimação por via postal, com prova de recebimento no domicilio tributário
eleito pelo sujeito passivo, assim considerado o endereço postal por ele fornecido, para
fins cadastrais, à administração tributária.
PROTESTO PELA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INSTRUÇÃO DA
PEÇA IMPUGNATÓRIA
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual, exceto nos casos previstos na legislação tributária.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de realização de diligência quando demonstrado o caráter
eminentemente protelatório de sua realização e quando não há dúvida para o julgamento
da lide.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Redatora ad hoc.
Fl. 735
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.977 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14774.000132/2009-31

Como Redatoraad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
ConselheiroMaurício Dalri Timm do Valle, no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida,
cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.
.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 08 de maio de 2012 (fls. 695-697), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 08 de junho de 2012 (fls. 698-720). A contagem do
prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O
recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
Das matérias devolvidas.
1. Da omissão de rendimentos por acréscimo patrimonial a descoberto.
Assevera a contribuinte que os gastos de seus cartões de crédito identificados pela
fiscalização não eram em seu benefício, uma vez que se tratavam de pagamentos de despesas da
empresa Elétrica Instalações Prediais e Industriais LTDA, administrada por seu ex-marido.
Entende que a autuação baseou-se em presunção indevida, pois os dispositivos das Leis no
8.846/94 e no 8.021/90 citados pela fiscalização não fazem menção específica a possibilidade de
se inferir omissões de rendimento por meio da identificação de gastos com cartões de crédito,
bem como porque a disponibilidade de crédito não indica necessariamente uma disponibilidade
financeira.
Afirma também que descabe a inversão do ônus da prova operada com a autuação.
Isso porque, não mantendo mais nenhuma relação com a empresa de seu ex-marido, seria
praticamente impossível à contribuinte produzir provas no sentido de que as despesas de seus
cartões de crédito eram pagas por essa pessoa jurídica. Além disso, os documentos já
apresentados aos autos seriam suficientes para retornar tal incumbência à fiscalização, pois
indicam que a empresa era a pagadora das faturas dos cartões de crédito.
Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
34. Contra contribuinte foi apurada omissão de rendimentos decorrentes de gastos
superiores à renda declarada no valor de R$ 234.165,66 para o ano-calendário de 2005,
conforme fls. 04 a 05 do Auto de Infração e fls. 550 a 554 do Relatório de Ação Fiscal.
35. De acordo com os fatos relatados pela fiscalização, a omissão de rendimentos foi
fundamentada no disposto no art. 6° da Lei n° 8.021/1990, uma vez que a autuada
efetuou gastos por meio de cartões de crédito de sua titularidade em valores superiores a
sua renda disponível no ano-calendário de 2005.
36. Constam da planilha de fls. 549 os gastos totais realizados com os cartões de crédito
Unibanco/Unicard, terminações 1038, 7068, 9012 e 7063, no período em tela.
37. Em sua peça impugnatória, a contribuinte não nega a titularidade dos referidos
cartões de crédito nem refuta a existência dos gastos por meio deles efetuados.
Fl. 736
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.977 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14774.000132/2009-31

37.1 - A contribuinte também não aponta rendimentos de que disporia para realizar tais
gastos, uma vez que, no ano-calendário de 2005 apresentou declaração de ajuste anual
com rendimentos no valor igual a zero (fls. 10 a 11).
37.2 - Sua defesa se limita a reclamar contra a utilização de uma presunção sem
correspondência legal, os sinais exteriores de riqueza, previstos no art. 6° e §§ da Lei n°
8.021/1990 e no art. 9° e §§ da Lei n° 8.846/1994 e, aditivamente, que os gastos foram
efetuados por terceiro e não por ela própria.
38. Passo portanto a analisar as razões de defesa apresentadas.
39. Do exame do Auto de Infração de fls. 04 a 05 constata-se que o dispositivo legal em
que se fundamentou o lançamento foi o art. 6° da Lei n° 8.021/1990, norma jurídica
que, ao contrário do que entende a defesa, encontrava-se válida e vigente época da
ocorrência do fato gerador — assim como atualmente - não havendo qualquer razão
para desconsiderá-la, como determinam os arts. 142 e 144 da Lei n° 5.172/1966.
39.1 - Esclareça-se a defesa que a aplicação do art. 6° da Lei n° 8.021/1990, por se
constituir em dispositivo legal não pode afastada nesta instancia julgadora, como
determina o art. 59 do Decreto n° 7.475/2011, Processo Administrativo Fiscal, abaixo
transcrito:
Art. 59. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade (Decreto no 70.235, de 1972 art.
26-A, com a redação dada pela Lei n" 11.941, de 2009, art. 25).
Parágrafo único: O disposto caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo (Decreto n 70.235, de 1972, art. 26-A, § incluído
pela Lei n" 11.941, de 2009, art. 25):
I- que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plena ria definitiva do
Supremo Tribunal Federal; ou II-que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n 10.522, de 19 de junho de 2002;
b) simula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 1993.
39.2 - No caso, o caput do art. 6° da Lei n° 8.021/1990 contém uma presunção legal da
existência de rendimentos baseada nos 'sinais exteriores de riqueza, conforme a seguir
transcrito:
Art. 6° O lançamento de oficio, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza
39.3 - O parágrafo primeiro deste mesmo art. 6° informa sobre o conceito do elemento
normativo 'sinais exteriores de riqueza', esclarecendo que se trata da 'realização
de gastos incompatíveis com a renda disponível do contribuinte', in verbis:
§ 1° Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com a
renda disponível do contribuinte.
Fl. 737
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.977 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14774.000132/2009-31

39.4 — Em suma, ao contrário do que entende a defesa, o art. 6° da Lei n° 8.021/1990
contém uma presunção legal que permite seja arbitrada a renda do contribuinte com
base em seus gastos superiores à sua renda.
39.5 - Neste caso, cabe à autoridade lançadora comprovar apenas a existência de gastos
incompatíveis com a renda disponível (fato presuntivo) para dele extrair, segundo o
comando da lei, a omissão de rendimentos (fato presumido). Ou seja, provada pelo fisco
a realização de gastos, cabe ao contribuinte a prova da origem dos recursos utilizados.
Isto é, a prova "ex ante", de iniciativa do Fisco, redundará no ônus da contraprova pelo
contribuinte.
39.6 - O meio utilizado, no caso, para provar a omissão de rendimentos é a presunção
que, segundo Washington de Barros Monteiro (in "Curso de Direito Civil", 6a Edição,
Saraiva, 1° vol., pág. 270), "é a ilação que se extrai de um fato conhecido para chegar à
demonstração de outro desconhecido". o meio de prova admitido em Direito Civil,
consoante estabelecem os arts. 136, V, do Código Civil (Lei n° 3.071, de 01/01/1916) e
332 do Código de Processo Civil (Lei n° 5.869, de 11/0111973), e é também
reconhecido no Processo Administrativo Fiscal e no Direito Tributário, conforme art. 29
do Decreto n° 70.235, de 06/03/1972, e art. 148 do CTN.
39.7 - Em adição, pontifica José Luiz Bulhões Pedreira ("Imposto sobre a Renda -
Pessoas Jurídicas", JUSTEC - RJ, 1979, pág. 806):
"O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se é
relativa) provar que o fato presumido não existe no caso." (grifos acrescidos)
39.8. Não foi a autoridade fiscal que presumiu a omissão de rendimentos, mas sim a lei,
especificamente a Lei n° 8.021/1990, art. 6°, e seus §§, tratando-se, portanto, de
presunção legal. Tal presunção encontra explicação lógica no fato de que ninguém
compra algo ou paga a alguém sem que tenha recursos para isso.
40. A defesa argumenta que os gastos, apesar de realizados mediante a utilização dos
cartões de crédito de sua titularidade, não foram feitos em seu benefício, pois não se
referem a pagamentos com restaurantes, supermercados, vestuário, eletrodomésticos,
combustíveis, hotéis, e outros bens e serviços pessoais.
40.1 - Nesse sentido, informa que as faturas dos cartões de crédito eram pagas pela
Elétrica Instalações Prediais e Industriais.
40.2 - Aduz a contribuinte que, apesar de não haver nas autenticações mecânicas de
pagamento das faturas dos cartões de crédito a identificação de quem efetuou os
pagamentos, todos eles teriam sido realizados pela Elétrica Instalações Prediais e
Industriais CNPJ 03.350.025/0001-20, empresa cujos sócios seriam seus filhos (fls. 19 a
"nenhuma receita, lucro, ganho ou acréscimo patrimonial fora auferido pela
contribuinte, tampouco pela Elétrica Instalações Prediais Ltda, visto que recebia
exatamente os valores constantes das notas fiscais pelas transações realizadas através de
seus cartões de crédito. Infelizmente, Sr. Fiscal, a contribuinte não detém a cópias de
todas as duplicatas e contas pagas, vez que na prestação de contas dos valores recebidos
pela contratante às empresas referidas contratadas, a Elétrica enviava os originais das
referidas duplicatas e notas fiscais" (fls. 20 e 21)
40.3 - Intimada durante o curso da ação fiscal a comprovar tal alegação, conforme
Termos de fls. 12 a 13, a contribuinte apresentou vasta documentação, anexada As fls.
23 a 473, comprovando gastos realizados pela utilização dos cartões de crédito por
terceiro, no caso, pela empresa Elétrica Instalações Prediais.
Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.977 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14774.000132/2009-31

40.4 - Nesse sentido a própria autoridade fiscal diligenciou junto As empresas
apontadas pela contribuinte como clientes da Elétrica Instalações Prediais (Atlanta
Empreendimentos Imobiliários e Cobras Empreendimentos Imobiliários) - tendo obtido
as informações e a documentação anexada as fls. 480 a 541 e fls. 544 a 545 e fls. 590 a
647.
40.5 - De posse dessa documentação, a fiscalização elaborou a planilha de fls. 549 em
que consta na primeira coluna (Coluna A) o montante total dos gastos efetuados no ano-
calendário de 2005 mediante os cartões de crédito de titularidade da contribuinte (R$
342.318,85), excluindo nas colunas seguintes (Colunas B e C) os valores associados a
pagamentos efetuados por terceiros, no valor de R$ 108.153,19, restando não
comprovadas as despesas no montante de R$ 234.165,66.
40.6 — Reitere-se que, tratando-se de presunção legal, caberia à impugnante, titular dos
cartões de crédito, dispor e apresentar a documentação relativa a tais gastos e as rendas
disponíveis para realizá-los, bem como à usuária/cessionária desses cartões de crédito,
no caso a Elétrica Instalações Prediais — empresa familiar segundo a própria defesa —
efetuar escrituração contábil e fiscal de suas operações, mantendo-as em boa guarda e as
apresentando quando necessário, juntamente por se tratar de pessoa jurídica. Da análise
dos autos verifica-se não ter sido apresentado pela Elétrica Instalações Prediais e
Industriais — pessoa jurídica indicada como cessionária do uso dos referidos cartões —
sequer o Livro Caixa em que tais operações deveriam ter sido registradas.
40.7 - Reafirma-se que a pretensão da defendente de transferir obrigação que, segundo
suas próprias informações seria dela — na qualidade de titular e cedente do uso dos
cartões de crédito — e da Elétrica Instalações Prediais e Industriais — na qualidade de
cessionária do uso desse cartões — mormente em se tratando esta última de pessoa
jurídica, deve prosperar.
40.8 - Saliente-se ainda que, ao contrário do que afirma a defesa, a utilização de seus
cartões de crédito não esteve associada, durante o ano-calendário de 2005 unicamente a
despesas de terceiro, haja vista o boleto bancário de fls. 280 relativo a seguro saúde
ambulatorial e hospital da própria contribuinte.
[...]
42. A defesa argumenta ainda que a Lei n° 8.021/1990 possui redação dúbia, tratando de
matéria sem correlação com o direito tributário e principalmente com o imposto de
renda pessoa física e que na dúvida, deve-se aplicar a hipótese mais favorável ao
contribuinte, segundo o princípio in dubio pro reo , exposto no art. 112 do Código
Tributário Nacional.
42.1 - Deve-se esclarecer que as regras de interpretação da lei tributária, previstas no
art. 112 da Lei n° 5.176/1966, aplicam-se apenas aos casos em que há dúvidas acerca da
matéria, de fato ou de direito, ou da responsabilidade tributária, ou ainda quanto
penalidade a ser aplicada. No presente julgamento, como se constatou ao longo deste
julgamento não há quaisquer dúvidas que possam ensejar o recurso ao citado
dispositivo.
Afastada, portanto, a solicitação do impugnante.
43. Quanto à alegação de que os valores eventualmente recebido de terceiros — a
exemplo de seu cônjuge como exposto às fls. 57 — consistiriam em novos rendimentos
tributáveis, deve-se elucidar à defesa que a percepção de rendimentos, salvo disposição
expressa em lei, é fato gerador do imposto de renda. Entre as exceções legalmente
previstas encontram-se as doações recebidas que, para o donatário são isentas, desde
que o doador possua disponibilidade para efetuar a doação e que formalize o ato,
inclusive com pagamento do imposto correspondente, de competência estadual.
Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.977 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14774.000132/2009-31

Com razão a decisão recorrida. Verifica-se que não existem as dúvidas sucintas
pela recorrente em relação à aplicação da legislação que fundamentou o auto de infração ao caso
em tela, visto que, como comentado pela DRJ, os citados dispositivos prescrevem a possibilidade
de presunção de omissão de rendimentos quanto identificados gastos em nome do contribuinte
que sejam superiores à sua renda declarada. Trata-se de determinação legal que não pode ser
ignorada sob pena de infração ao art. 142 do CTN.
Os gastos com cartões de crédito de titularidade da contribuinte amoldam-se
perfeitamente à previsão legal mencionada no auto de infração e na decisão recorrida, de tal
forma que, até que se produza prova em contrário, é possível entender que se tratam de despesas
da própria titular. Ademais, a jurisprudência administrativa do CARF tem admitido tais sinais
exteriores de riqueza como causas de aplicação da presunção de omissão de rendimentos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO.
GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO
Considera-se acréscimo patrimonial a descoberto a aquisição de bens e direitos e a
realização de gastos incompatíveis com a renda disponível do contribuinte. Compete ao
sujeito passivo a comprovação de que possuía recursos disponíveis suficientes ao
implemento dos gastos, sendo necessária, no caso de lucros registrados em
contabilidade de pessoa jurídica, a comprovação pelo interessado do efetivo
recebimentos desses valores. Deve ser atribuída ao titular principal de cartões de crédito
a responsabilidade pelo pagamento das despesas relacionadas a cartões de créditos
adicionais, mormente quando é emitida em relação aos cartões do titular e dos
dependentes uma única fatura.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA. ERRO NOS CÁLCULOS DO
VALOR DA INFRAÇÃO.
Não há nulidade no Lançamento quando efetuado por pessoa competente e com a
precisa descrição da infração apurada, restando clara a inexistência de cerceamento do
direito de defesa do Contribuinte. A ocorrência de erro nos cálculos crédito tributário
não acarreta a nulidade do Auto de Infração e sim o dever do Fisco de corrigir o
Lançamento para a apuração do crédito tributário devido.
(Acórdão no 2301-010.693, de 12 de julho de 2023, da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara
da 2a Seção de Julgamento do CARF)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não se apresentando as causas elencadas no artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972,
não há falar em nulidade.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA CONFISCATÓRIA.
A apreciação de alegação de que a multa de ofício aplicada pela autoridade fiscal tem
caráter confiscatório encontra óbice no art. 62 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 256/2009 e na
Súmula CARF no 2
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
DESPESAS DE TERCEIROS PAGAS COM CARTÃO DE CRÉDITO.
A alegação de que os gastos efetuados com cartão de crédito da pessoa física decorrem
de compras de terceiros deve vir acompanhada de provas documentais que evidenciem
que o pagamento das faturas desses cartões de crédito se deu com recursos originários
da transferência para o patrimônio da pessoa física, hipótese que não se confirmou nos
autos.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.977 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14774.000132/2009-31

inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.
(Acórdão no 2301-007.195, de 06 de março de 2020, da 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PRELIMINAR DE NULIDADE. SIGILO.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela autoridade fiscal
independe de autorização judicial, não implicando quebra de sigilo bancário, mas
simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se
obrigam os agentes fiscais.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
DESPESAS DE TERCEIROS PAGAS COM CARTÃO DE CRÉDITO.
A alegação de que os gastos efetuados com cartão de crédito da pessoa física decorrem
de compras de terceiros deve vir acompanhada de provas documentais que evidenciem
que o pagamento das faturas desses cartões de crédito se deu com recursos originários
da transferência para o patrimônio da pessoa física, hipótese que não se confirmou nos
autos.
(Acórdão no 2301-007.885, de 03 de setembro de 2020, da 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF).
Nesse sentido, caberia à recorrente a demonstração das origens dos valores
utilizados nessas operações, principalmente no sentido de comprovar que: i) Se tratariam de
valores isentos ou não tributáveis; ii) Seriam valores já tributados ou iii) Seriam valores de
titularidade de terceiros. Alegou-se então esta terceira hipótese, no sentido de que as despesas
listadas seriam pagas pela empresa de seu ex-marido.
De fato, foram apresentados documentos durante o procedimento fiscal e com a
impugnação administrativa que demonstraram que parte dos gastos com cartões de crédito da
contribuinte seriam pagos por essa pessoa jurídica, o que veio a acarretar a retificação do
lançamento e a redução do quantum debeatur.
Entretanto, não merece acolhimento a pretensão de que tais provas tenham seus
efeitos extrapolados para a totalidade da autuação, dado que possuem aptidão de afastar a
presunção de omissão de rendimentos tão somente em relação aos valores que comprovadamente
tenham sido pagos por terceiros, permanecendo no lançamento os montantes para os quais não
houve a mesma comprovação.
Quanto à alegação de que a produção da prova exigida seria impossível para a
contribuinte, note-se que o próprio fato de terem sido juntados aos autos diversos documentos
que vieram a resultar na retificação do lançamento é suficiente para contradizer tal afirmação.
Como consequência da inversão do ônus da prova, também não cabe afirmar que,
em razão da decisão recorrida ter identificada um gasto de cartão de crédito que foi revertido em
benefício da contribuinte (plano de saúde), todo o resto das despesas seria atribuível à empresa
de seu ex-marido. Novamente, frise-se que não bastam meras alegações sem provas hábeis e
idôneas para afastar a presunção legal ora analisada.
Dessa forma, afasto as alegações da contribuinte neste ponto.
2. Do pedido de diligência.
Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.977 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14774.000132/2009-31

Entende a recorrente que cabe a realização de diligências para intimar as empresas
Cobras Empreendimentos Imobiliários LTDA e Brascon Empreendimentos Imobiliários LTDA a
apresentar a documentação comprobatória de todas as duplicatas e notas fiscais decorrentes dos
serviços contratados com a empresa Elétrica Instalações Prediais e Industriais Ltda., cujos
pagamentos foram por essa empresa efetuados, com repasse de recursos daquelas, no ano calendário
de 2005. Afirma que a diligência realizada no procedimento fiscal para intimação da primeira
empresa foi infrutífera pois foi utilizado o endereço errado.
Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
19. A defesa requer seja realizada diligência para obtenção junto As empresas Cobras
Empreendimentos Imobiliários e Construtora Brascon da documentação comprobat6ria
de todas as duplicatas e notas fiscais decorrentes dos serviços contratados com a
Elétrica Instalações Prediais cujos pagamentos foram por essa empresa efetuados com
repasse de recursos daquelas, no ano-calendário de 2005, informando seus respectivos
endereços.
20. Relativamente A diligência, o pedido deve obedecer aos requisitos constantes do art.
16 do Decreto n° 70.235/1972, abaixo transcrito:
"Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
IV - as diligências ou pericias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e. a qualificação
profissional do seu perito (redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.748/93);
§ 1° Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art.16. (introduzido pelo art. 1° da Lei
n° 8.748/93). (...)"
21.Além dos requisitos previstos no art. 16, supra, deve ser analisado se o
pedido de realização de diligência é considerado imprescindível à tomada de decisão
para
julgamento da lide, de acordo com o que dispõe o art. 18 do mesmo diploma legal, com
a
redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.748/1993:
"Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instancia determinará, de oficio ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observado o disposto no art. 28, 'in fine '."
22.A realização de diligências tem por finalidade a elucidação de questões que suscitem
dúvidas para o julgamento da lide. Assim, o deferimento de um pedido dessa natureza
pressupõe a necessidade de se conhecer determinada matéria e que o exame dos autos
não seja suficiente para dirimir a dúvida.
23. in casu, os documentos necessários ao esclarecimento da lide constam do presente
processo, seja por terem sido apresentados pela defesa no curso da ação fiscal ou por
ocasião da apresentação da impugnação, seja por terem sido obtidos pela própria
fiscalização.
24. Nesse sentido, verifica-se que, durante o curso da ação fiscal a autoridade lançadora
intimou a contribuinte a apresentar documentos que pudessem comprovar sua alegação
de que os gastos realizados pela utilização dos cartões de crédito de sua titularidade
teriam sido pagos por terceiro, no caso, pela empresa Elétrica Instalações Prediais,
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-010.977 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14774.000132/2009-31

CNPJ 03.350.025/0001-20 cujos sócios são seus filhos (fls. 19 a 22). Segundo afirmou a
própria contribuinte:
"nenhuma receita, lucro, ganho ou acréscimo patrimonial fora auferido pela
contribuinte, tampouco pela Elétrica Instalações Prediais Ltda, visto que recebia
exatamente os valores constantes das notas fiscais pelas transações realizadas através de
seus cartões de crédito. Infelizmente, Sr. Fiscal, a contribuinte não detém a cópias de
todas as duplicatas e contas pagas, vez que na prestação de contas dos valores recebidos
pela contratante às empresas referidas contratadas, a Elétrica enviava os originais das
referidas duplicatas e notas fiscais" (fls. 20 e 21)
25. Na ocasião, a autuada obteve os documentos de fls. 23 a 473 junto aos clientes
Atlanta Empreendimentos Imobiliários e Cobras Empreendimentos Imobiliários.
26. Em sequência, a autoridade fiscal diligenciou junto a essas empresas - Atlanta
Empreendimentos Imobiliários e Cobras Empreendimentos Imobiliários - tendo obtido
as informações e a documentação anexada as fls. 480 a 541, fls. 544 a 545 e fls. 590 a
647.
27. Em sua peça defensória a impugnante requer que a Administração Tributária
providencie, mediante nova intimação à Atlanta Empreendimentos Imobiliários e por
meio de diligência junto à Construtora Brascon, a busca de outros documentos que a
auxiliem a demonstrar que seus cartões de crédito foram cedidos gratuitamente para
utilização pela Elétrica Instalações Prediais.
28. De início, saliente-se que tal providência foi adotada pela autoridade fiscal quando
diligenciou durante a fiscalização junto as empresas Atlanta Empreendimentos
Imobiliários e Cobras Empreendimentos Imobiliários, conforme termos de fls. 477 a
478 e de fls. 542 a 543, respectivamente, tendo sido obtidas as informações e a
documentação anexa às fls. 480 a 541 e 544 a 545.
29. O atendimento ao pleito da defesa traria como consequência a reintimação à Atlanta
e a realização de uma primeira intimação à Construtora Brascon, configura a tentativa
de transferência do ônus probatório do sujeito passivo para o Fisco, visto que caberia a
titular dos cartões de crédito conhecer e comprovar as operações praticadas por meio da
utilização de seus instrumentos de crédito.
30. Ademais, caberia aditivamente ao usuário/cessionário desses cartões de crédito, no
caso a Elétrica Instalações Prediais — empresa familiar segundo a própria defesa —
efetuar escrituração contábil e fiscal de suas operações, mantendo-as em boa guarda e as
apresentando quando necessário, juntamente por se tratar de pessoa jurídica. Da análise
dos autos verifica-se não ter sido apresentado pela Elétrica Instalações Prediais e
Industriais — pessoa jurídica indicada como cessionária do uso dos referidos cartões —
sequer o Livro Caixa em que tais operações deveriam ter sido registradas.
31. Deve-se esclarecer à defesa que sua pretensão de transferir obrigação que, segundo
suas próprias informações seria dela — na qualidade de titular e cedente do uso dos
cartões de crédito — e da Elétrica Instalações Prediais e Industriais — na qualidade de
cessionária do uso desse cartões — mormente em se tratando esta última de pessoa
jurídica, não pode prosperar.
32.Logo, entendo descabido o pedido de diligência, por representar, em sede de
impugnação, a transferência do ônus probatório inclusive já praticada durante o período
inquisitório do procedimento.
33.Rejeito, portanto, o pedido de realização de diligência formulado pela defesa.
Com razão a decisão recorrida. Considerando que os argumentos da recorrente são
essencialmente os mesmos já apresentados em sua impugnação administrativa, bem como por
Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-010.977 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14774.000132/2009-31

concordar com os fundamentos acima transcritos, adoto estes últimos como razões de decidir e
afasto a pretensão recursal neste ponto, com supedâneo no art. 57, § 3o, do RICARF.
Conclusão
Diante do exposto, voto por em rejeitar o pedido de diligência e negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade (voto de Maurício Dalri Timm do Valle)

Fl. 744
DF CARF MF
Original